Tribunal: TJDFT
Processo: 0752429-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752429-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravos de instrumento interpostos, em recursos apartados (0752429-57.2025.8.07.0000; 0752319-58.2025.8.07.0000; e 0751721-07.2025.8.07.0000), pelos corréus, Intensicare Gestão em Saúde Ltda., Tulio Roriz Fernandes e José de Moraes Falcão, contra decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao valor da causa; rejeitou as preliminares de litispendência/coisa julgada; rejeitou a prejudicial de prescrição; determinou a estabilização da tipificação do ato ímprobo em apuração; e reconheceu a necessidade de dilação probatória para aferir dolo específico dos agentes. A agravante, Intensicare Gestão em Saúde Ltda., alega, em síntese, que: 1) o valor da causa (R$ 29.570.735,75) está dissociado do proveito econômico pretendido, correspondente à totalidade do contrato, quando a controvérsia se limita a supostos pagamentos indevidos por leitos bloqueados e diferenças pontuais, devendo o valor refletir apenas o alegado dano ao erário ou, subsidiariamente, restringir-se ao período delimitado (dezembro/2013 a julho/2014); 2) há litispendência e coisa julgada com a Ação Civil Pública no 0041010-42.2016.8.07.0018, pois ambas imputam à agravante os mesmos atos ímprobos relativos ao Contrato no 220/2013, com identidade de partes, pedidos e fundamentos jurídicos, sendo a distinção temporal irrelevante; 3) ocorreu prescrição intercorrente, pois a ação tramita há quase oito anos sem sentença, configurando inércia estatal incompatível com a duração razoável do processo e com os parâmetros da Lei no 14.230/2021, além de violar a segurança jurídica; 4) a manutenção da decisão agravada implica dupla persecução pelo mesmo núcleo fático, afrontando o princípio do non bis in idem e gerando ônus econômico desproporcional, inclusive quanto a custas e honorários calculados sobre valor inflado da causa. O agravante Tulio Roriz Fernandes alega, em síntese, que: 1) a decisão saneadora deixou de observar os requisitos introduzidos pela Lei no 14.230/2021, especialmente quanto à análise preliminar do dolo e à aferição da tipicidade estrita, mantendo capitulação fundada em dispositivos revogados da Lei de Improbidade Administrativa; 2) a inicial e a réplica imputaram condutas genéricas, sem individualização e sem demonstração de dolo específico, afrontando os arts. 17, §§ 6o, 6o-A, 6o-B, 10-C e 10-D da LIA, bem como o Tema 1199 do STF, que exige responsabilidade subjetiva; 3) a decisão agravada presumiu dolo e tipicidade sem qualquer suporte probatório mínimo, permitindo o prosseguimento da ação em violação ao contraditório e à ampla defesa; 4) há litispendência e coisa julgada com a Ação Civil Pública no 0041010-42.2016.8.07.0018, pois ambas possuem idêntica causa de pedir e pedido sancionatório, já havendo sentença transitada em julgado na demanda anterior; 5) ocorreu prescrição intercorrente, pois a ação foi ajuizada em 15/02/2017 e, após mais de oito anos, não houve sentença, configurando inércia estatal; 6) não existem indícios suficientes da veracidade dos fatos nem prova do dolo imputado, sendo vedada a imputação por dolo genérico; 7) a decisão saneadora é nula por não realizar o juízo de admissibilidade obrigatório e por permitir o prosseguimento da ação sem tipificação válida e individualizada; 8) a conduta atribuída ao agravante – prorrogação de contrato emergencial e pagamento subsequente – insere-se no contexto de continuidade de serviço público essencial, sem demonstração de má-fé ou intenção ilícita, o que descaracteriza o dolo específico; 9) a manutenção da ação com base em dispositivos revogados configura afronta ao princípio da legalidade e à tipicidade estrita, impondo o reconhecimento da atipicidade superveniente das condutas imputadas; 10) o valor da causa foi fixado de forma desproporcional, considerando a integralidade do contrato, quando a controvérsia se limita ao período de dezembro/2013 a julho/2014. O agravante José de Moraes Falcão sustenta que: 1) a decisão agravada, ao proferir despacho saneador, deixou de reconhecer a litispendência e a coisa julgada em relação ao Processo n. 0041010-42.2016.8.07.0018, que possui identidade de partes, causa de pedir e pedidos com a presente demanda, ambas envolvendo o Contrato n. 220/2013 e seus aditivos; 2) na ação anterior, já transitada em julgado, foi reconhecida a regularidade do referido contrato e determinada apenas a restituição dos valores correspondentes aos leitos de UTI não disponibilizados, afastando a alegação de superfaturamento e validando os pagamentos realizados, inclusive sem cobertura contratual, por força de decisão judicial; 3) a continuidade da prestação dos serviços sem contrato decorreu de ordem judicial, não podendo ser imputada à empresa contratada, conforme jurisprudência e decisões do TJDFT e do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 4) a manutenção da presente ação configura duplicidade de demandas sobre o mesmo objeto, violando os princípios da segurança jurídica e da unicidade da jurisdição. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender integralmente os efeitos da decisão saneadora, até o julgamento final deste agravo, ou, subsidiariamente, determinar que o processo permaneça suspenso até que sanados os vícios apontados ou apreciado definitivamente o mérito recursal. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Neste juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, não vislumbro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por questão de economia processual, analiso conjuntamente os agravos de instrumento interpostos pelos corréus, por apresentarem alegações de natureza comum, em que a defesa de um aproveita aos demais. Inicialmente, registro o cabimento de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas em ação de improbidade administrativa (17 § 21, da LIA c/c 1.015 XIII). Trata-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada no ano de 2017 pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, contra diversos agentes públicos e a empresa Intensicare Gestão em Saúde Ltda., tendo como objeto a responsabilização por irregularidades na contratação emergencial e no pagamento de serviços de gestão de leitos de UTI no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Os agravantes alegam litispendência e coisa julgada com a Ação Civil Pública no 0041010-42.2016.8.07.0018. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” A propósito do tema, transcrevo doutrina: “(...) Diz-se que há reprodução quando há identidade, ou seja, em ambas as ações são os mesmos os sujeitos, o título (causa de pedir) e o objeto (pedido). Se a ação por último ajuizada reproduz outra causa ainda em curso, há litispendência. Na hipótese de reproduzir causa já extinta por sentença de mérito da qual nenhum recurso é mais cabível, diz-se que há coisa julgada." (PASSOS. Joaquim José Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3a ed., vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 354). No caso, o MPDFT impugna a alegação de litispendência afirmando que “os feitos paralelos versam sobre períodos distintos e outros contratos” (ID 251636667, Pág. 5). E o Juízo de origem, na decisão agravada, consignou que a causa de pedir se refere a outro recorte temporal. A análise dessa questão demandaria um exame mais detido dos elementos de prova constantes dos autos, o que é incompatível com essa fase processual. Do mesmo modo, quanto à impugnação ao valor da causa e à prejudicial de prescrição, vê-se que também tem seus fundamentos baseados em questões de alta indagação, de modo que seria temerário seu enfrentamento em sede de liminar, sem prévia observância do contraditório e ampla defesa. Em relação às teses recursais relacionadas à necessidade de capitulação legal, individualização das condutas dos réus e vedação ao dolo genérico, diante da vigência da Lei no 14.230/21, que promoveu profundas alterações na Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses de repercussão geral (ARE 843.989/PR - Tema 1199), in verbis: “(...) Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. (...).” (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) – Grifei Considerando a ausência de trânsito em julgado da presente ação de improbidade administrativa, aplica-se as novas disposições da Lei no 14.230/21 ao caso concreto. Com tal premissa, a r. decisão agravada promoveu o saneamento do feito, resolvendo as questões processuais pendentes, delimitando as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito e, em observância ao disposto no art. 17, §§ 10-C e 10-D, da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230 de 2021, indicou a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável aos réus. Dispõe a norma mencionada: “Art. 17. (...) § 10-C. Após a réplica do Ministério Público [ou da FP], o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)”. Constou na decisão agravada (ID 255063055), integrada pela decisão de ID 258261454, in verbis: “(...) V – ESTABILIZAÇÃO DO TIPO IMPROBO E CAPITULAÇÃO LEGAL Tal qual já pontuado, na presente fase determina a lei de regência haja a tipificação do ato improbo e sua capitulação legal para direcionar a dilação probatória futura. Estando previamente assinalado pela parte autora a ocorrência de ato improbo na vontade livre e ilícita dos réus em condutas individualizadas de lesar o erário público pelo pagamento de serviços no Hospital Regional de Santa Maria sem cobertura contratual no período de dez/2013 – jul/2014 (Id 251636667), tem-se que o tipo descrito do art. 10, caput e incisos VIII, IX, e do art. 11, caput e incisos I, II e V, ambos da Lei no 8.429/92, e por consequência, a aplicação das penalidades do artigo 12, incisos II e III, da LIA, com base nas ações e omissões praticadas durante a prestação de serviços na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), sem cobertura contratual, delimitam a conjuntura probatória no caso. (...)” (ID 255063055). DECISÃO DE ID 258261454 “(...) I - CAPITULAÇÃO De fato, a Lei n. 14.230/21 revogou os incisos I e II constantes da inicial, pelo que não há como se avançar a dilação probatória com referência aos dispositivos revogados. Subsiste, no entanto, no que tange ao caput, na na medida em que consta da inicial o apontamento sobre a violação dos princípios da administração pública, o que poderá ser objeto de apreciação pela via da conduta dolosa. Portanto, leia-se na Decisão de Id 255063055 quanto abarca a questão da capitulação legal ( Item V, 2o parágrafo ), que quanto ao artigo 11, prevalecerá apenas a incursão probatória quanto ao caput.” Vê-se que a individualização das condutas dos réus foi realizada pelo Ministério Público na réplica (ID 251636667 dos autos originários), e sua adequação poderá ser mais bem avaliada quando do julgamento do mérito recursal. Em relação ao elemento subjetivo da conduta dos agentes públicos, é necessário salientar que, a partir das alterações promovidas pela Lei o 14.230/2021, houve a supressão da previsão de ato de improbidade por culpa grave que causa lesão ao erário, exigindo-se a presença de dolo específico para a caracterização da improbidade. Transcrevo a norma: “Art. 1o (...) § 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021). (...) Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (...) § 2o A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. (...) Art. 11. (...) § 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. § 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (...) Art. 17-C, § 1o A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)” – grifei. Além disso, na petição inicial, datada do ano de 2017, verifico que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pugnou pelo reconhecimento dano presumido ao erário (in re ipsa) por suposta violação ao procedimento licitatório. Tal entendimento, como se sabe, encontra-se superado a partir da vigência da Lei no 14.230/21, que passou a exigir efetiva e comprovada perda patrimonial do ente público (LIA 10 caput). A decisão agravada, no entanto, não adentrou ao exame do dolo ou da existência de efetiva e comprovada perda patrimonial do ente público, limitando-se oportunizar a produção de provas pelas partes. Tratando-se de ação que tramita desde o ano de 2017, não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, eis que não demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC/2015 300), incabível a concessão da tutela provisória recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça na condição de fiscal da ordem jurídica. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator